Tribunal: TJBA
Processo: 0006874-64.2015.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 0006874-64.2015.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: Antonia Cardoso da Silva e outros (12) Advogado(s): NORMA BRITTO COSTA DE MIRANDA BASTOS, VALDSON PINHEIRO COUTINHO, ALMIR DE ALMEIDA AZEVEDO, CONCEICAO MARIA SOUZA NORBERTO QUADROS, SAUL VENANCIO DE QUADROS NETO, HENRIQUE HEINE TRINDADE CARMO, ARNALDO DE SANTANA SILVA IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA DIÁRIA (ASTREINTES). REDUÇÃO. PRECEDENTES DO STJ. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA QUE NÃO DEVE GERAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. DIALÉTICA INSUFICIENTE. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A multa cominatória prevista no art. 537 do CPC tem natureza coercitiva e deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sob pena de configurar enriquecimento sem causa, especialmente quando supera em dezenas ou centenas de vezes o valor da obrigação principal. 2. A obrigação foi cumprida pelo agravado com efeitos retroativos a janeiro de 2022, e a manutenção da multa originalmente arbitrada — superior a catorze milhões de reais — revela-se excessiva, pois corresponde a mais de 130 anos da obrigação principal. 3. A decisão agravada, ao reduzir a multa para R$ 100.000,00 e esclarecer que o valor deve ser partilhado entre os impetrantes prejudicados, atua em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça. Agravo interno conhecido e desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno n.º 0006874-64.2015.8.05.0000 , em que figura como Agravantes Zuleica Costa Machado Almeida e, como Agravado o Estado da Bahia, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, pelas razões constantes no voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG11